Tribunal: TJSP
Processo: 2168377-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2168377-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
APLIQUIM INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, é embargada
ANA MARIA SALGUERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168377-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.963
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2168377-02.2020/50000
EMBARGANTE: Apliquim Indústria Comércio e Serviços Ltda.
EMBARGADA: Ana Maria Salgueiro
COMARCA: Cotia 2a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria já examinada. Embargos
rejeitados.
VOTO n.° 37.963
Vistos.
São
embargos
de
declaração
oposto contra acórdão que negou provimento ao agravo da
Executada.
A
Turma
Julgadora
entendeu
que
a
impenhorabilidade de salário é defesa exclusiva do assalariado e
não pode ser oposta pela empregadora.
Embarga a Executada apontando
contradição no aresto. Insiste na mesma tese rejeitada por esta
Turma Julgadora.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168377-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.963
3
É o relatório.
Não há contradição no acordão
que objetivamente considerou penhorável o dinheiro da
Executada, nos seguintes termos: “Trata-se de execução de
título extrajudicial fundado em contrato de locação. Não houve
pagamento voluntário e, após pesquisa via sistema BACENJUD,
foram bloqueados ativos financeiros da Executada. A Executada
invoca a impenhorabilidade do salário, denominando a verba de
“folha de pagamento”. O art. 833 do NCPC descreve hipóteses
de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente
impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim
assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e,
consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana. É
com base nessas razões que o art. 833, inc. IV, do NCPC
estabelece que os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
proventos de aposentadoria e remunerações são impenhoráveis,
atribuindo-lhes uma função de segurança alimentícia. E o
dinheiro da pessoa jurídica, mesmo que destinado ao pagamento
de funcionários, não detém estas características e pode ser
penhorado.”
Os
presentes
embargos,
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam mero
inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168377-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.963
4
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator